Tribunal: STJ
Processo: 2304801-75.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227289 - SP
(2025/0449559-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A N S
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NÃO
LOCALIZAÇÃO
DO
AGENTE. MANDADO EM ABERTO. CONTEMPORANEIDADE E
IMPRESCINDIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE
ADI 4109/STF.
DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSE DE ARMA PARA TIRO
ESPORTIVO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão temporária foi mantida com base em elementos concretos
das instâncias ordinárias, notadamente a gravidade do crime de
homicídio
qualificado,
indícios
veementes
de
autoria,
a
contemporaneidade da necessidade cautelar, e a não localização do
investigado, com mandado em aberto, em conformidade com os
critérios fixados na ADI 4109/STF.
2. A alegação de erro de premissa fática não supera a informação oficial
de que a prisão temporária não foi cumprida por não localização do
investigado, reforçando a necessidade da medida para a conclusão de
diligências.
3. O alegado cerceamento de defesa, por impedimento de acesso a autos
sigilosos, configura reiteração de pedido já submetido a exame em
mandado de segurança, ausente fato novo superveniente.
4. Qualidades pessoais, vida pregressa, formação acadêmica e
responsabilidades familiares não afastam, por si, os requisitos
específicos da prisão temporária; a posse de arma para tiro esportivo é
irrelevante para o desate da controvérsia.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54953670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d18badd-ca8a-4270-b4d2-300a221f1a61

Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d18badd-ca8a-4270-b4d2-300a221f1a61

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227289 - SP
(2025/0449559-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A N S
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NÃO
LOCALIZAÇÃO
DO
AGENTE. MANDADO EM ABERTO. CONTEMPORANEIDADE E
IMPRESCINDIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE
ADI 4109/STF.
DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSE DE ARMA PARA TIRO
ESPORTIVO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão temporária foi mantida com base em elementos concretos
das instâncias ordinárias, notadamente a gravidade do crime de
homicídio
qualificado,
indícios
veementes
de
autoria,
a
contemporaneidade da necessidade cautelar, e a não localização do
investigado, com mandado em aberto, em conformidade com os
critérios fixados na ADI 4109/STF.
2. A alegação de erro de premissa fática não supera a informação oficial
de que a prisão temporária não foi cumprida por não localização do
investigado, reforçando a necessidade da medida para a conclusão de
diligências.
3. O alegado cerceamento de defesa, por impedimento de acesso a autos
sigilosos, configura reiteração de pedido já submetido a exame em
mandado de segurança, ausente fato novo superveniente.
4. Qualidades pessoais, vida pregressa, formação acadêmica e
responsabilidades familiares não afastam, por si, os requisitos
específicos da prisão temporária; a posse de arma para tiro esportivo é
irrelevante para o desate da controvérsia.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A N S contra decisão que negou
provimento ao recurso em
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2304801-75.2025.8.26.0000).
Documento eletrônico VDA54954060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 88670669-73f5-46cc-b3ba-5521b2f50f2e

Extrai-se dos autos que a prisão temporária do agravante foi decretada no
âmbito de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de homicídio
qualificado em desfavor de Cícero Barbosa de Souza Neto, ocorrido em
na
17/12/2024,
cidade de
tendo a custódia sido determinada em autos apartados e sob sigilo (e-
Arujá/SP,
STJ fl. 684).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo, que denegou a ordem (e-STJ fls.
).
684/685
Na sequência, foi interposto recurso em
perante esta Corte,
habeas corpus
alegando colaboração espontânea do agravante com as investigações, desnecessidade e
desproporcionalidade da medida extrema, cerceamento de defesa pelo impedimento de
acesso aos autos sigilosos, além de vida pregressa e formação acadêmica (e-STJ fls.
).
647/664
O recurso foi julgado pela decisão ora agravada, que conheceu do recurso e
lhe negou provimento, consignando a imprescindibilidade da prisão temporária à luz dos
indícios veementes de autoria, da gravidade concreta do delito e da necessidade de
assegurar a realização de atos investigatórios até a conclusão das diligências, destacando,
ainda, que o investigado não teria sido localizado e que o mandado de prisão permanecia
em aberto; quanto ao cerceamento de defesa, registrou tratar-se de reiteração de pedido já
examinado no RMS n.
(e-STJ fls.
).
76872/SP
684/691
Foram opostos embargos de declaração, nos quais se apontou contradição
quanto ao fundamento de não localização do agravante e sua colaboração ativa. Os
embargos foram rejeitados por ausência de ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade (e-STJ fls.
).
702/704
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
710/727
erro de premissa fática na decisão agravada, porquanto se afirmou que o agravante não
teria sido localizado, quando, na realidade, teria se apresentado voluntariamente à
Delegacia em
prestado depoimento, entregado seu celular e senhas, indicado
18/12/2024,
a localização da arma e colaborado integralmente com a investigação.
Aduz violação ao
do CPP, ao argumento de que os embargos
art. 619
buscavam corrigir fato errado determinante da manutenção da custódia. Sustenta a
ilegalidade da prisão temporária por ausência de imprescindibilidade concreta e
contemporânea, à luz do
o, I, da
diante da colaboração
art. 1
Lei n. 7.960/1989,
espontânea e da inexistência de necessidade atual da medida.
Defende cerceio de defesa pelo impedimento de acesso aos autos sigilosos,
em afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.
Documento eletrônico VDA54954060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 88670669-73f5-46cc-b3ba-5521b2f50f2e

Destaca a vida pregressa exemplar do agravante, com formação acadêmica e
certificações técnicas, vínculos familiares e responsabilidade pelo sustento da família e
cuidados com a mãe idosa, como elementos que reforçam a desnecessidade da prisão.
Sustenta, por fim, a legitimidade da posse de arma e munição para prática de tiro
esportivo, no contexto dos fatos narrados.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com
reconhecimento do erro de premissa quanto à não localização e a revogação da prisão
temporária, com expedição de contramandado de prisão.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada manteve a prisão temporária a partir de elementos
concretos extraídos das decisões de primeiro grau e do acórdão estadual, destacando a
gravidade do delito de homicídio qualificado, os indícios veementes de autoria, a
contemporaneidade da necessidade cautelar e, de modo relevante, a não localização do
investigado, com mandado ainda em aberto, circunstância expressamente consignada nas
informações judiciais (e-STJ fls.
e e-STJ fl. 703).
687/689
À luz dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4109,
transcritos na decisão (e-STJ fl. 687), a temporária exige imprescindibilidade para as
investigações, fundadas razões de autoria, contemporaneidade dos fatos, adequação às
circunstâncias concretas e insuficiência de medidas alternativas, requisitos que foram
afirmados pelas instâncias ordinárias.
A alegação de erro de premissa fática, sob o argumento de que o agravante se
apresentou à autoridade policial e colaborou integralmente, não se sobrepõe ao dado
objetivo constante das informações prestadas nos autos, de que “até a presente data, a
prisão temporária, não teria sido cumprida, em razão da não localização do paciente”,
com o mandado permanecendo em aberto (e-STJ fl. 703).
A manutenção da cautelaridade, na espécie, não decorreu de presunções, mas
de fundamentação lastreada em atos oficiais da persecução, reforçando a necessidade da
custódia para a conclusão de diligências ainda pendentes (e-STJ fls.
).
687/689
No ponto relativo aos embargos de declaração, não há vício sanável pelo
do Código de Processo Penal. A decisão embargada explicitou que a
art. 619
contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao próprio
“entre o raciocínio
decisum,
Documento eletrônico VDA54954060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 88670669-73f5-46cc-b3ba-5521b2f50f2e

lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, [...] ou
entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação”, o que não se
verificou. O precedente citado consigna: “são cabíveis embargos de declaração quando,
no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor
do disposto no
do Código de Processo Penal. Podem também ser admitidos para
art. 619
a correção de eventual erro material” (EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.524.525/MG,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
. Ainda: “os embargos declaratórios não
21/2/2018)
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.339.703/RS,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fls.
).
17/11/2014)
703/704
A tese de que os embargos visavam apenas “corrigir fato errado” não encontra
amparo no padrão de vícios do
do CPP, diante da ausência de contradição
art. 619
interna e da existência de informação oficial sobre o não cumprimento do mandado.
No que se refere à imprescindibilidade e contemporaneidade da prisão
temporária, a decisão agravada alinhou-se aos critérios da ADI 4109 ao realçar a
necessidade da medida para reconhecimento pessoal, interrogatório e preservação de
testemunhas, além da dificuldade de localização do investigado, tudo em contexto de
crime grave e com indícios robustos de autoria (e-STJ fls.
).
687/689
O acórdão estadual corroborou a contemporaneidade e a adequação da
cautelar, assinalando o
e a adequação da temporária “para garantir a
periculum libertatis
serenidade e efetividade da investigação policial até a conclusão das diligências” (e-STJ
fl. 688). Em reforço, foram citados julgados desta Corte no mesmo sentido, notadamente:
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
712.737/SP,
Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo
15/2/2022;
689.251/MG,
Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
e RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
11/10/2021;
144.813/BA,
Turma, DJe de
(e-STJ fls.
). Tais julgados foram trazidos pelas
31/8/2021
689/690
instâncias de origem como referência de entendimento consolidado, sem substituir os
fundamentos do caso concreto.
Quanto ao cerceamento de defesa pelo impedimento de acesso aos autos
sigilosos, a decisão agravada registrou tratar-se de pretensão já deduzida e examinada no
RMS n.
no qual foi indeferida a liminar e requisitadas informações ao juízo
76.872/SP,
de origem sobre o acesso do patrono aos autos (e-STJ fl. 691). Nessa linha, foi invocada
a jurisprudência que veda a reiteração de pedido em
“revela-se
habeas corpus:
manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em
pleito anterior, que tramita nesta Corte” (AgRg no HC n.
relatora Ministra
253.038/SP,
Alderita Ramos de Oliveira – Desembargadora Convocada do
Sexta Turma, DJe
TJ/PE,
Documento eletrônico VDA54954060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 88670669-73f5-46cc-b3ba-5521b2f50f2e

de
; e “é pacífico o entendimento [...] de que não se conhece de
23/4/2013)
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera
reiteração de pedido” (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
531.227/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 691). Ausente demonstração de
18/9/2019)
fato novo superveniente, mantém-se o não acolhimento da tese nesta via.
Os argumentos relativos à vida pregressa, formação acadêmica e
responsabilidades familiares não infirmam, por si, os pressupostos específicos da prisão
temporária, cujo regime jurídico é próprio e orientado à tutela da investigação, segundo o
o da
e os critérios fixados na ADI 4109 (e-STJ fl. 687).
art. 1
Lei n. 7.960/1989
Em sede cautelar, tais qualidades pessoais não afastam a medida quando
presentes indícios veementes de autoria, gravidade concreta e necessidade de atos
investigatórios pendentes, como afirmado pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls.
).
687/689
Por fim, a alegação sobre a legitimidade da posse de arma e munição para
prática de tiro esportivo não se mostra pertinente para elidir os fundamentos específicos
da prisão temporária decretada em razão de suposto homicídio qualificado, tampouco foi
adotada como razão decisiva nas decisões de origem ou na decisão agravada,
permanecendo irrelevante para o desate da controvérsia nesta sede.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da
nos sistemas integrados desta Corte
abreviatura do nome das partes
Superior, pois o processo tramita sob "
".
Segredo de Justiça
Documento eletrônico VDA54954060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 88670669-73f5-46cc-b3ba-5521b2f50f2e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0449559-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 227.289 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008873220248260045 15008881720248260045 20177527720258260000
21045434920258260000 23048017520258260000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A N S
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A N S
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. BRUNO BARROS MENDES (P/AGRAVANTE) E
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548518228113140=@
2025/0449559-0 - RHC 227289 Petição : 2025/0120466-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 65C55F32-4AF4-4269-9849-6EF005BF54E7